Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706823-79.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINO PINTO MENDES REPRESENTANTE: DERLY MARTINS NEIVA MENDES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O carolino pinto mendes interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se vista à Embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator